Tribunal: TJPA
Processo: 0814719-66.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814719-66.2023.8.14.0006

APELANTE: ALEX DA LUZ MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, c/c arts. 5º, III, e 7º da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por declarações da vítima, fotografias das lesões e formulário nacional de avaliação de risco, sendo desnecessária a apresentação de laudo pericial quando suprida por outros meios de prova, conforme art. 167 do CPP e jurisprudência do STJ.

4. A autoria está suficientemente comprovada pelo depoimento judicial da vítima, considerado idôneo em crimes praticados em contexto de violência doméstica, dada a ausência frequente de testemunhas presenciais, conforme precedentes do STJ.

5. A negativa do réu não encontra respaldo nas provas dos autos, revelando-se isolada e incapaz de ensejar absolvição por insuficiência de provas.

6. A desclassificação para contravenção penal de vias de fato é inviável, tendo em vista a comprovação de efetiva lesão à integridade física da vítima.

7. A dosimetria da pena observou os critérios legais. A culpabilidade e os antecedentes foram valorados negativamente com base em elementos concretos, como a brutalidade do ato e condenações anteriores. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi movida para os motivos do crime, mantendo-se a fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme Súmula 23 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato somente é admissível quando inexistir ofensa à integridade física da vítima. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação idônea na valoração negativa de circunstâncias judiciais, como culpabilidade acentuada e antecedentes criminais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 129, §§ 9º e 13; CPP, art. 167; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, III, e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1872016/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2295458/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1.925.868/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.10.2021; TJRS, ApCrim n. 0331974-11.2019.8.21.7000, Rel. Desa. Rosaura Marques Borba, j. 29.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alex da Luz Mota apela de sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP c/c art. 5º, III e art. 7º, ambos da Lei n. 11.340/06 (ID 17460337).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, consoante art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a contravenção das vias de fato, e, em caráter eventual, pela redução da pena, sob a alegação de fundamentação inidônea do desvalor atribuído aos vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e antecedentes criminais (ID 17460351).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17460353), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19801205).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

No caso em exame, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou provada pelas declarações da vítima na fase inquisitorial (17460267 - Pág. 8), Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID 17460288 - Pág. 9), além de fotografias da ofendida indicando os locais onde havia sido lesionada (ID 17460267 - Págs. 18/20)

No ponto, importa ressaltar que “eventual ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher”, sobretudo à vista do “art. 167 do Código de Processo Penal que disciplina a possibilidade da prova testemunhal, além de outras, suprirem a falta do exame de corpo de delito”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004560-41.2013.8.07.0007
, Rel. Des. João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, j. 18.12.2014), como se deu na espécie.

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio do depoimento judicial da vítima, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime imputado na exordial acusatória, tal como consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

“O acusado não aceitava a separação. O acusado chegou a dizer que se ela não quisesse mais, ela deveria falar. O acusado disse que ele iria deixá-la, mas que ela ia pagar o preço antes.
Então o acusado a agrediu com lapadas de terçado
. O acusado era acostumado a fazer isso quando brigavam, a machucava com terçado, cuspia na cara dela.
Nesse dia amarrou os pés e as mãos e a agrediu com lapadas de terçados.
Depois o acusado a desamarrou. O acusado dizia que se ele fosse preso, quando saísse, iria atrás dela.
O acusado a agrediu com o lado do terçado nos braços e nas pernas. Deu chutes e tapas.
Nos dias anteriores, ele quebrou os lábios e o nariz dela. O acusado era muito agressivo com ela.

Morava com o acusado na passagem Campo do Urubu, Rua Jerusalém. Conviveu uns 3 anos com o acusado. Quando aconteceu isso, estavam separados, ela estava no centro de recuperação, ele foi até e pediu para voltar. Estava no centro, pois era usuária. Vai fazer mais de um mês que não usa. No dia que ele foi preso, foi até a casa do acusado, pois ele queria conversar e dar o telefone dela. O acusado a tratou bem, então ela ficou. Mas depois de dois dias, ele a tratou mal de novo, então ela disse que não queria mais e que iria embora. Gritou. Nunca ligou pra polícia nem deu parte. A polícia apareceu, mas não sabe quem denunciou. [...] Tem medo dele e receio de quando ele sair da prisão. Tem interesse na patrulha Maria da Penha.” (ID 17460337 - Pág. 3/4 – Grifos Nossos)

O réu, em sua manifestação perante o juízo, refutou as alegações, sustentando que a vítima já apresentava os hematomas ao chegar em sua residência na noite anterior, além de negar veementemente que tenha a amarrado. (ID 17460337 - Pág. 5)

Importante consignar que o simples fato de o acusado negar a autoria, sem comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório coligido aos autos, como se deu na espécie.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória, restando comprovado o crime de lesão corporal em ambiente doméstico, previsto no art. 129, § 9º, do CP.

Nesse contexto, “inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei nº 3.688/41, quando inexistir ofensa à integridade física da pessoa agredida, que não é o caso dos autos” (TJRS,
ApCrim n. 0331974-11.2019.8.21.7000
, Rel. Desa. Rosaura Marques Borba, 2ª Câmara Criminal, j. 29.10.2021).

Noutro giro, a defesa requer a reforma da sentença sob o argumento de erro na dosimetria da pena, sustentando que na primeira fase a pena-base foi fixada de forma desproporcional, a despeito da valoração negativa de 3 circunstâncias judiciais, pugnando pela fixação da basilar no mínimo legal.

No tocante à dosimetria penal, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

“Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média, eis que o acusado amarrou a vítima, impedindo-a de qualquer de defesa, e praticou as lesões
.
Os antecedentes criminais devem ser considerados desfavoráveis, pois nos autos há registro de condenação criminal transitada em julgado, conforme ID 104230888.
Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.
As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois consta nos autos que o acusado praticou as lesões como forma de vingança a vítima por querer ir embora da casa e terminar o relacionamento.
Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.”

Nada obstante, verifico que a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes foram baseadas em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
,
Relator(a) Ministro(a) Laurita Vaz, j. 07.06.2022), com base na seguinte premissa:

a) A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, considerando a
culpabilidade
exacerbada do apelante, demonstrada pela brutalidade da conduta.
In casu
, reitero que o elemento apontado para valoração negativa do referido vetor não é inerente ao tipo penal, justificando, assim, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, máxime em razão da elevada violência empregada pelo acusado ao agredir a vítima. (STJ,
AgRg no AREsp n. 1872016/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.09.2022);

b) Diante de condenações anteriores aptas a configurarem os
antecedentes criminais
, observa-se a existência de elementos suficientes para a valoração negativa da vetorial, uma vez que o acusado possui anotação criminal anterior. (STJ,
AgRg no AREsp n. 2295458/SC
, Min. Rel. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.05.2023);

Por outro lado, verifica-se que a negativação das
circunstâncias do crime
se deu de forma indevida, pois o Juízo de origem fundamentou a negativação da referida vetorial na alegação de que o delito foi praticado por “vingança”.

No entanto, tal elemento se alinha, com maior precisão, à vetorial dos
motivos do crime
(e.g.
AgRg no REsp n. 1.925.868/TO
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/10/2021). Assim, impõe-se a neutralização da vetorial das circunstâncias do crime e a devida negativação da vetorial dos motivos do crime, em observância ao efeito devolutivo amplo do recurso.

Portanto, mantida a negativação das vetoriais da culpabilidade e dos antecedentes criminais, com a necessária neutralização da vetorial das circunstâncias do crime e a adequada valoração negativa dos motivos do delito, revela-se incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo.

Tal conclusão se impõe em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, a qual estabelece que “a aplicação dos vetores do art. 59 do Código Penal obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.”

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025